Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736467-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI APOLINARIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rui Apolinário da Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 205490373 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0708160-10.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 21, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RUI APOLINARIO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que alega: a) que o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores de apoio fazendário do Distrito Federal e, portanto, o exequente não pode executar o título formado; b) deve ser suspenso o feito pela pendência do Tema 1169/STJ; c) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; e, d) há excesso na execução. A parte exequente apresentou resposta (ID 205419093). Fundamento e Decido. Passo a analisar a alegação de ilegitimidade ativa. No tocante à referida preliminar, o e. TJDFT admitiu o IRDR 21, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, e submeteu a julgamento a seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva", ocasião em que foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. Vejamos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (IRDR 21. Incidente 0723785-75.2023.8.07.0000. Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data Publicação Acórdão admissão: 18/12/2023) Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento do IRDR 21. Intimem-se as partes. - grifos no original Na origem, o autor/agravante opôs embargos de declaração (Id 206692842 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 206782464 do processo de referência). Inconformado, o autor/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63520741), alega, em apertada síntese, a ocorrência do julgamento do mérito do IRDR pela Câmara de Uniformização do Tribunal (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), determinando a exclusão apenas dos servidores das fundações do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na ação coletiva n. 32.159/97. Pede pelo prosseguimento do feito. Assevera integrar órgão da Administração Direta do Distrito Federal, qual seja, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme comprovam fichas financeiras acostadas aos autos. Diz haver distinção entre os autos de origem e o caso analisado pelo IRDR. Frisa que, à época da propositura da ação coletiva, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ/DF, razão pela qual era, à época, representado pelo SINDIRETA/DF. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão do efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que, revogue/torne sem efeito a decisão agravada, com ordem à determinar o imediato prosseguimento do feito, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), até a final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. (...) Preparo regular (Id 63520748 e 63520749). Em decisão unipessoal, deferi o pedido de efeito suspensivo, aplicando o distinguishing ao caso e determinando o prosseguimento do feito na origem (Id 63539558). Em contrarrazões (Id 65349174), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. A Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Inicialmente esta Relatoria indeferiu pedidos de sobrestamento dos processos submetidos à sua análise que versavam sobre ilegitimidade de servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos à época do ajuizamento da ação coletiva ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato, notadamente por realizar distinguishing entre a matéria discutida nos autos analisados e aquela afetada para julgamento pelo IRDR 21. Isso porque, a tese submetida a julgamento - “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva” - parecia não abarcar a questão relativa à legitimidade dos servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos. Ocorre que, no julgamento do citado IRDR (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) pela c. Câmara de Uniformização (Acórdão n. 1905562), foi definida a seguinte tese: Diante de todo o exposto, com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais pátrios, conclui-se que: i) diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; ii) entre eles, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 os servidores da Administração Direta do Distrito Federal que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento; e iii) a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A tese do modo como definida no julgamento do IRDR 21 afasta o entendimento desta Relatoria nele está abarcada a questão da legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato. Posto isso, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o trânsito em julgado do IRDR 21, nos termos do art. 982, § 5o, c/c art. 987, §§1o e 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora